Tribunal: TJPA
Processo: 0800994-03.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800994-03.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ZANEIDE ANDRADE DA SILVA

RECORRIDO: IGEPREV, PRESIDENTE DO IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. CABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo da impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de pensão por morte.

2.

O prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias (art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999), não obstante, o requerimento de pensão por morte apresentado pela impetrante ao IGEPREV permaneceu sem qualquer movimentação por quase 04 (quatro) meses.

3.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que concedeu a segurança pleiteada por Zaneide Andrade da Silva nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em sua exordial (ID 3769126), a impetrante relatou que em 09/07/2019 protocolou pedido de concessão de pensão por morte, contudo, passados mais de 120 (cento e vinte) dias, não houve qualquer decisão por parte do IGEPREV.

Apontou que a omissão do impetrado estaria eivada de ilegalidade pois a Lei nº 9.784/1999 e o Regulamento Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará estabelecem o prazo de 30 (trinta) dias para o proferimento de decisão em processo administrativo, sendo direito líquido e certo de todos os cidadãos terem seu pleito respondido no prazo legal.

O juízo
a quo
concedeu em parte a liminar requerida, determinando ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo da impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de pensão por morte (ID 3769134).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença confirmando a liminar deferida e concedendo em parte a segurança (ID 3769153).

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 3769159), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (ID 3932278).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IGEPREV que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo da impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de pensão por morte.

Conforme preconiza o art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999, o prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias, não obstante, o requerimento de pensão por morte apresentado pela impetrante ao IGEPREV permaneceu sem qualquer movimentação por quase 04 (quatro) meses (ID 3769130).

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

Assim, não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança à impetrante, eis que alinhado à legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2021